Tribunal: TJDFT
Processo: 0728958-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Processo : 0728958-80.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 145078547 e 162940078 dos autos originários n. 0702253-61.2018.8.07.0019), proferida em cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente “a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para reconhecer que cabe ao Juízo Recuperacional exercer o controle sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da parte executada”. Fundamentou o juízo singular: 8. [...], trata-se de requerimento de cumprimento de sentença - honorários advocatícios apresentado por ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA em desfavor de BONASA ALIMENTOS S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 9. O crédito exequendo é extraconcursal, porquanto constituído após o pedido de recuperação judicial. Assim, não se submete ao disposto no artigo 49 da Lei de Falências e Recuperação Judicial (Lei n.o 11.101/2005). 10. Contudo, ainda que o crédito seja extraconcursal, a deliberação de atos de constrição/penhora de bens da empresa em recuperação judicial é do Juízo Recuperacional (Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarial do Distrito Federal - PJe 0713131-7.2018.8.07.0015). 11. Além disso, não efetuado o pagamento voluntário do débito no prazo legal, é devida a incidência de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios em igual percentual, conforme alertado à decisão ID 136704012, item 6. 12. No mais, uma vez que o crédito não se submete ao procedimento da Lei n.o 11.101/2005, não se aplica a limitação temporal para atualização do débito prevista no art. 9o, II, da referida norma. 13. Esse é o entendimento pacífico do nosso Tribunal de Justiça (TJDFT) e do Superior Tribunal de Justiça - STF. [...] A EXECUTADA-AGRAVANTE alega que, pelo princípio da causalidade, o valor demandado pelo exequente-agravado deve ser cobrado juntamente com o débito principal devidamente habilitado nos autos da recuperação. Ressalta que a ação de cobrança, de onde foi extraído o título executivo judicial que lastreia a ação originária, foi ajuizada em 18/06/2018, isto é, “depois de distribuída a recuperação judicial da empresa executada e, principalmente, depois da decisão de deferimento do processamento da recuperação, o que, segundo a lei de falências e recuperação judicial, impede novas ações, como o caso dos autos”. Argumenta que, a despeito de “o direito aos honorários estar indicado na sentença, aqui há de conceber que, pelo princípio da causalidade, quem deu razão ao ajuizamento da Ação de Cobrança foi a parte Agravada, não a parte Agravante, uma vez que sequer deveria ter sido iniciado o processo [...], considerando que o valor cobrado na ação de conhecimento já se encontrava devidamente cadastrado no processo recuperacional da empresa Bonasa”. Defende que o crédito pleiteado na ação de cobrança “já era existente (e pendente de habilitação) na data do ajuizamento da recuperação judicial da agravante”. Conclui afirmando que, tendo sido reconhecida a existência do crédito durante o processo cognitivo antes mesmo que fosse prolatada a sentença de mérito na ação de cobrança, “os honorários advocatícios que estão sendo demandados pela parte Agravada são posteriores à data do ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial e, assim, não estão sujeitos aos limites que o crédito que de fato era devido estão”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão atacada, para determinar a imediata extinção da execução. Decido. Admito o recurso com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Dispõe o art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Sobre o tema, ensina Fábio Ulhoa Coelho[1]: A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67). (Grifado) Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação na Assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial. (Grifos adicionados) Nesse passo, cumpre consignar que é a data do fato gerador que determina a existência do crédito para fim de sujeição ou não à recuperação judicial, e não do trânsito em julgado da sentença que o reconhece. A matéria está pacificada na Corte Superior, consoante a tese jurídica firmada para o Tema 1.051 dos recursos repetitivos: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Dito isso, impõe anotar que o STJ possui entendimento consolidado de que o juízo universal é o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda, inclusive para o prosseguimento dos atos de execução, ainda que o crédito seja anterior ao deferimento da recuperação judicial, devendo se submeter ao plano, sob pena de inviabilizar a recuperação. Confiram-se os precedentes julgados: [...] 1. A Segunda Seção firmou entendimento no sentido de que o juízo onde se processa a recuperação judicial tem competência para a prática de atos de execução relativamente ao patrimônio da sociedade afetada, fundamentado tal objetivo no desiderato de evitar a realização de medidas expropriatórias individuais que possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação. Precedentes: AgInt no CC 145.089/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 10/02/2017; CC 145.027/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016; CC 129.720/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 20/11/2015; CC 135.703/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 16/06/2015. 2. "(...) É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal" (ut. REsp 1.212.243/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 29/9/2015). Na mesma linha, confira-se: EDcl no AgRg no RCD no CC 134655/AL, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 15/12/2015. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 154.731/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 23/05/2018, DJe 30/05/2018. Grifado) [...] 1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é competente o juízo universal para prosseguimento de atos de execução que incidam sobre o patrimônio de empresa em processo falimentar ou de recuperação judicial. 2. Não compete ao juízo trabalhista interferir no acervo patrimonial da suscitante enquanto não houver a certificação do trânsito em julgado da sentença que declara o encerramento da sua recuperação judicial. 3. Nos estreitos limites cognitivos do conflito de competência, cabe a esta Corte apenas declarar o juízo competente para dirimir a controvérsia. Qualquer questão referente à reserva e/ou registro do crédito do ora agravante no Quadro Geral de Credores deve ser apresentada ao juízo competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 167.826/PA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/08/2020, DJe 21/08/2020. Grifado) Portanto, compete ao juízo da recuperação o exame acerca das medidas judiciais de juízos comuns que possam influenciar na recuperação judicial, sob pena de escoamento dos propósitos previstos na Lei 11.101/2005. Mas isso diz com as medidas executivas, não com a submissão, propriamente, do crédito ao regime da recuperação judicial, o que ocorrerá a depender da natureza do crédito. Com efeito, “tendo em vista os princípios informadores da recuperação judicial, em especial o da manutenção da atividade econômica, deve ser atribuído à previsão legal de que o crédito extraconcursal 'não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial' (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005) o sentido de que sua satisfação não é submetida ao plano de soerguimento, à maneira dos concursais (sujeitos a deságio, habilitação, concurso), mas que a fiscalização dos atos de alienação de bens dos quais depende o soerguimento empresarial (bens essenciais) insere-se na competência do respectivo Juízo recuperacional” (AgInt no CC n. 177.181/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 17/11/2022). No caso, a ação de cobrança foi proposta em 18/06/2018, portanto, após o pedido de recuperação judicial da agravante, deferido em 23/05/2018 (id. 37908778 na origem). Após o transcurso do prazo de suspensão de 180 dias, determinado pelo juízo falimentar, o processo de cobrança teve prosseguimento e sobreveio sentença em 26/02/2020 (id. 56387914 na origem), condenando a ré-agravante ao pagamento de R$ 125.016,00 e de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Como o pedido de recuperação judicial da agravante ocorreu antes do ajuizamento da ação de cobrança, de onde tirado o título executivo judicial referente aos honorários sucumbenciais, o juízo originário entendeu que o crédito exequendo é extraconcursal. Deveras, tratando-se de obrigação de pagar quantia certa constituída após o pedido de recuperação judicial, no caso, os honorários de sucumbência, estes assumem a natureza jurídica de crédito extraconcursal, não se submetendo à recuperação, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005. Nesse sentido, o precedente do STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROLATADA APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O acordão recorrido foi proferido com consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada em recurso repetitivo, segundo a qual, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051/STJ). 2. “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005” (AgInt no AREsp n. 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.858.302/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Grifado) A agravante alega que o crédito principal foi habilitado na recuperação judicial e que, “pelo princípio da causalidade”, o mesmo deveria ocorrer em relação aos honorários de sucumbência, com a extinção da execução. Contudo, sem olvidar que os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado, não há qualquer fundamento jurídico no argumento de aplicação do princípio da causalidade para obrigar o credor dos honorários já fixados em sentença a cobrá-los juntamente com o crédito principal, mediante habilitação na recuperação judicial. Nesse contexto, em exame preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não vejo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Afinal, o juízo a quo determinou aguarde-se preclusão da decisão. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas / Fábio Ulhoa Coelho. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/111079511/v14/page/RB-59.1